Tribunal: TJPA
Processo: 0803333-57.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803333-57.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOCINEI DE JESUS LOPES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 215-A, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO POR MEIO DA SÚMULA Nº 08 DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. TESE REJEITADA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO DO ART. 312, DO CPPB, A CONSIDERAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Encontrando-se a custódia cautelar do coacto fundamentada em requisito do art. 312, do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública, a alegação de

constrangimento ilegal resta desamparada.

2.
Tem-se por irrelevante o fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, pois, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

4.
Por fim, a alegada falta de prestígio por parte do Juízo
a quo
ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente. A mesma sorte deve seguir o Princípio da dignidade da pessoa humana, pois as prisões cautelares, como a que se verifica no caso sob exame, encontram pleno amparo em nosso sistema jurídico, seja em sede constitucional ou mesmo no âmbito infraconstitucional, daí não há o que se falar em afronta ao mesmo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de abril de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar
impetrado em favor do paciente
J. DE J. L.
, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, nos autos do processo de ação penal
nº 0803826- 92.2023.8.14.0401
.

Consta da impetração, que o paciente está preso preventivamente desde o dia 02/03/2023, por suposta prática do delito previsto no art. 215-A, do CPB.

Aduz o impetrante, que a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, baseou-se na alegação de necessidade da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e periculosidade do agente sem que tenha fundamentado devidamente a decisão, a qual, ainda, viola a o Princípio da Presunção de Inocência previsto constitucionalmente no art. 5º, LVII, da CF/88.

Acrescenta que, as medidas cautelares diversas da prisão são perfeitamente aplicáveis ao fato isolado que está sendo atribuído ao Paciente, ocorrendo, desta forma, antecipação da execução provisória da pena.

Afirma, ainda, que estão presentes os predicados pessoais favoráveis para a concessão da liberdade ao Paciente.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a revogação da prisão preventiva de seu constituinte e, no mérito, pugna pela confirmação da pretensão, com a expedição do competente Alvará de Soltura ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Anexou documentos de fls. e fls.

Assim, vieram-me os autos por prevenção.

À ID 8651526
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão d liminar,
a indeferir
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 8684153
, após breve relato acerca do feito, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“Em 02 de março de 2023, o Paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática da conduta prevista no art. 215 – A, do Código Penal.

Conforme depoimento do Condutor do auto de prisão em flagrante, este afirmou que é policial militar e encontrava-se em rondas ostensivas com sua guarnição, quando trafegavam Av. Pedro Alvares Cabral, próximo à Rodovia Arthur Bernardes e foram acionados por passageiros do coletivo urbano da linha Guajará-Ver-O-Peso informando que o nacional J. de J. L. havia acabado de praticar o crime de importunação sexual, sendo vítima a nacional H. D. C. de L..

Acrescentou que, o ora paciente chegou a ejacular na região glútea da vítima, sendo que após ser alertada por testemunhas a vítima passou um lencinho branco na região glútea e coletou uma parte da ejaculação do autor do delito, tendo apresentado o material em sede policial para realização de perícia. Em razão dos fatos, o flagrado foi conduzido pelos policiais militares à Delegacia.

Conforme depoimento da ofendida, esta informou que se dirigia a seu trabalho de ônibus, quando foi molestada sexualmente pelo nacional J. de J. L.. Informou, ainda, que estava se sentindo incomodada com a situação, ocasião em que percebeu que sua calça (na parte glútea) estava úmida e foi alertada pela testemunha Izabelle Gomes dos Santos, que o ora paciente estaria com o pênis para fora de sua calça se masturbando e se esfregando na região glútea da ora depoente vítima.

Em sede policial, a testemunha Izabelle Gomes dos Santos informou que visualizou o flagrado se masturbando dentro do transporte coletivo, bem como alertou a vítima da situação.

Conforme auto de qualificação e interrogatório, o autuado confessou a prática delitiva, aduzindo que evita andar de ônibus, pois “vez por outra tem este impulso”.

A autoridade policial presidente do inquérito requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva, considerando que em liberdade o agente representaria risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13, inciso IV, 311 e 313, todos do CPP.

No mesmo dia, a defesa técnica do flagrado requereu ao primeiro grau de jurisdição a revogação da prisão do investigado.

Em 03 de março de 2023 foi realizada a audiência de custódia do flagrado e, após a análise do caderno processual, este Juízo homologou a prisão em flagrante delito do indiciado, uma vez que teria sido efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

Ato contínuo, a prisão em flagrante do Paciente foi convertida em prisão preventiva com fundamento nos artigos 310 e 312, do CPPB, conforme excerto da decisão (id. 87738471 – autos principais) a seguir transcrita:

“(...)”.

Em 09 de março de 2023 o inquérito policial foi remetido à Justiça, oportunidade em que a autoridade policial indiciou o Paciente pela prática do crime descrito no artigo 215-A, do Código Penal.

Em razão da conclusão do inquérito, este Juízo declarou-se incompetente e após sorteio, os autos foram remetidos à 1ª Vara Criminal de Belém, sendo o Juízo natural que irá processar eventual ação penal.

A certidão de antecedentes criminais do paciente será digitalizada e encaminhada.

Quanto à conduta social e personalidade do paciente, não há elementos sólidos nos autos que as informem”
.

Nesta Instância Superior,
a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

- Da ausência de fundamentação idônea e dos requisitos da prisão preventiva

Com efeito, consoante se verifica da Decisão Interlocutória,
à ID 12914737
, que acatou o pedido de representação da prisão preventiva proposta pela Autoridade Policial em desfavor do paciente e decretou a custódia cautelar dele, a alegação do presente item não merece prosperar, já que a decisão ora atacada se encontra suficientemente fundamentada, nos termos do art. 310, inc. II, c/c art. 312, ambos do CPPB.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado.

Dispõe o art. 310, do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 02.03.2023, por volta das 08h00min, a vítima estaria no interior de um ônibus coletivo urbano indo para seu trabalho, estando o transporte coletivo cheio. Em dado momento, a vítima, que já estava se sentindo incomodada, teria percebido que sua calça (na parte glútea) estava úmida e teria sido alertada por outra mulher que o ora flagranteado estaria com o pênis para fora de sua calça e se masturbando e esfregando sua genitália na parte glútea da vítima. De forma imediata, a vítima teria pegado um lenço umedecido e limpado a caça que estaria com a ejaculação do custodiado.

Em seu depoimento perante a autoridade policial o autuado teria confessado o delito e dito que evitava pegar ônibus, visto que vez por outra teria este impulso.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o
fumus comissi delict
diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do
periculum libertatis
.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime de importunação sexual dentro de um ônibus coletivo urbano.

(...).

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso
sub examen
, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do custodiado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado, não sendo possível a substituição por medidas cautelares, nos moldes do art. 282, § 6º, uma vez que em liberdade o autuado encontra estímulo para a prática de novos delitos.

Por todo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO E ACATANDO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JOCINEI DE JESUS LOPES, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP”.

Como se vê, mais do que fundamentado está o
decisum
supra que, arrimado em requisito previstos no art. 312 do CPPB, ou seja, para garantia da ordem pública, decretou a prisão preventiva do paciente, nada havendo a reparar.

Nesse sentido, a jurisprudência vem entendendo que não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente, pelo menos um, dos requisitos autorizadores à custódia cautelar, i
verbis
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇA Á TESTEMUNHA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. e 2. (...).

3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria,
bem como a ocorrência de um
ou mais
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
.

4.; 5. e 6. (...).

7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

8. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no HC n. 740.534/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)
GRIFEI

Ora, diante da motivação supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisito a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que o mesmo, o requisito, resta sobejamente fundamentado na decisão vergastada.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade,
já que é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa
, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Da violação aos Princípios Constitucionais

Pugna a defesa, ainda, para que seja aplicado o Princípio da Presunção de Inocência, já que de acordo com a nossa Carta Magna, em seu art. 5º, inc. LVII, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Acerca da falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, já que a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido:

TACRSP: “Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de inocência consagrada no inc. LXII do art. 5º, da CF. Esta também ressalva expressamente “a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente” (inc. LXI) e, em dispositivo auto-aplicável, a inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323, V, do CPP”
(RT 649/275)

A mesma sorte deve seguir o Princípio da dignidade da pessoa humana, pois as prisões cautelares, como a que se verifica no caso sob exame, encontram pleno amparo em nosso sistema jurídico, seja em sede constitucional ou mesmo no âmbito infraconstitucional, daí não há o que se falar em afronta ao referido Princípio.

- Da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares

Por fim, aduz o advogado impetrante que no caso dos autos qualquer outra medida cautelar alternativa à prisão poderá ser aplicada, haja vista as circunstâncias dos fatos e as condições subjetivas ostentadas pelo coacto.

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente, aliás,

entendimento esse compartilhado pelo Juízo
a quo
, em seu
decisum
segregacionista, quando assim fundamentou:

“
Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso
sub examen
, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do custodiado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado, não sendo possível a substituição por medidas cautelares, nos moldes do art. 282, § 6º, uma vez que em liberdade o autuado encontra estímulo para a prática de novos delitos”.

Ademais, como dito alhures, não se pode falar na referida substituição, em face de se encontrar presente requisito exigido no art. 312 do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública.

Destarte
,
deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado de feito, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Proceda a Secretaria a tramitação do presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA
.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 28/04/2023